Tribunal: CARF
Processo: 10670.003986/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.003986/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.008 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO-FAMÍLIA.
Os valores das cotas de Salário-Família pagas em desacordo com a legislação
previdenciária deixam de ter caráter de beneficio previdenciário, passando a
integrar o salário-de-contribuição dos trabalhadores.
JUROS SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
MULTA. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de lançamento por descumprimento de obrigação previdenciária
principal, não há previsão legal para relevação da multa aplicada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
MATÉRIA
NÃO
CONHECIDA.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria inconstitucionalidade da multa, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto e Ronnie
Soares Anderson, que deram provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.003986/2008-04
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003986/2008-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 02-
25.062, da 6a Turma de Julgamento da DRJ/BHE, que julgou improcedente impugnação e cuja
ementa foi a seguinte:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 1/01/2003 a 31/12/2003
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
A decadência das contribuições previdenciárias opera-se em 05 (cinco) anos em face da
declaração de inconstitucionalidade formal dos art. 45 e 46 da Lei 8.212/91 pelo
Supremo Tribunal Federal.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
SALÁRIO-FAMÍLIA.
Os valores das cotas de Salário-Família pagas em desacordo com a legislação
previdenciária deixam de ter caráter de beneficio previdenciário, passando a integrar o
salário-de-contribuição dos trabalhadores.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, inclusive os
ganhos habituais sob forma de utilidades, Lei 8.212/91, artigo 28, inciso I.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme o Relatório Fiscal do Auto de Infração às fls. 25 a 26:
1 - Este Relatório é parte integrante do Auto de Infração - AI acima identificado, onde
foram lançadas destinadas a outras entidades conveniadas (FNDE, INCRA, SENAI,
SESI E SEBRAE), incidentes sobre o valor do salário-família pago em desacordo com
legislação.
(...)
3 - A presente notificação é composta apenas pelo levantamento GLO - Glosa de
Salário-Família, onde foram lançadas as contribuições para outras entidades, incidente
sobre os valores mensais pagos indevidamente a título de salário-família, conforme
Demonstrativo da Glosa do Salário-Família - Cálculo do Segurado.
3.1 - Houve pagamento de cotas de salário-família para alguns empregados com filhos
com idade superior a 7 (sete) anos sem a exigência da comprovação da freqüência
escolar nos meses de maio e novembro do ano de 2003, descumprindo o que determina
o art. 84 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/099,
conforme Demonstrativo Mensal dos Dependentes. Cabe ressaltar que nas pastas
individuais desses trabalhadores não havia as declarações das escolas atestando da
freqüência escolar de seus dependentes, sendo que em alguns casos foram encontradas
declarações apenas do ano de 2001.
3.2 - O salário-família quando pago em desacordo com a legislação, além de ser glosado
pela fiscalização, constitui complementação salarial e a ele se integra para todos os fins
e efeitos, nos temos do inciso I, do § 9° combinado com o § 10 do artigo 214 do RPS -
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003986/2008-04

Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de
1999.
3.3 - Sendo que esses fatos geradores não foram incluídos na Guia de Recolhimento do
FGTS e Inforrnações à Previdência Social - GFIP, configura-se, em tese, o ilícito de
sonegação fiscal previsto no art. 337-A, Decreto-Lei n° 2.848/40 - Código Penal. Diante
disso, será formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais junto ao Ministério
Público Federal para apuração dos fatos e oferecimento de denúncia crime. Além disso,
foi aplicado o prazo decadencial previsto no parágrafo 4°, do art. 150, combinado com o
art.173, todos dispositivos do CTN.
Cientificada do lançamento em 28/08/2008 (Aviso de Recebimento às fls.44), a
contribuinte apresentou Impugnação em 26/09/2008 (Carimbo na folha de rosto do Recurso às
fls.45) alegando, em síntese, que:
1) tendo o lançamento sido cientificado ao contribuinte em 28/08/2008, teriam
decaído as exigências relativas às competências 01 a 07/2003 tendo em vista a
aplicação da Súmula STF no 08 combinada com o artigo 150, §4o, do CTN;
2) seria indevida a exigência tributária em foco pois ainda antes do término do
período de que dispunha pra impugnar o lançamento teria efetuado o
recolhimento do tributo devido e a correção dos eventuais descumprimentos
de obrigações acessórias;
3) no caso vislumbra-se, no máximo descumprimento de obrigações acessórias;
4) pede o cancelamento, a relevação ou a redução da multa aplicada pois não
houve dolo ou fraude e a empresa não seria reincidente;
5) alega também que a exigência de juros com base na taxa SELIC é indevida
por conter índice de atualização monetária embutido em seu percentual;
Tendo em vista as alegações e os documentos da Impugnação, foram os autos
baixados em diligência conforme despacho de fls. 165, tendo a autoridade lançadora informado
às fls. 168 que:
2 - Após análise das alegações e dos documentos juntados na defesa, cabem as
informações e esclarecimentos abaixo.
2.1 - Com relação ao lançamento da glosa de salário-família, a empresa apenas alega
que houve descumprimento da obrigação acessória e que “não há que se falar em
pagamento de salário-família em desacordo com a legislação, considerando as
declarações, sem prestar maiores esclarecimentos e sem especificar quais declarações.
No AIOP 37.111.558-2, além de Cartões de Vacinação, foram juntadas Declarações de
Freqüência escolar de vários dependentes, no entanto, todas são relativas ao ano de
2008 e não do ano de 2003, que abrange os autos de infração lavrados. Foram juntadas,
ainda, algumas Certidões de Ciclo, Série, Grau de Ensino ou Curso, que não são
documentos exigíveis para manutenção e concessão do beneficio do salário família.
3 - Ante o exposto, cabe sugerir a manutenção do AIOP no seu valor autuado.
Regularmente cientificado do resultado da diligência em 14/10/2009 (Aviso de
Recebimento às fls.169), em 11/11/2009 a contribuinte ratificou os argumentos da Impugnação
por meio da petição de fls. 170.
Apreciando a Impugnação, a diligência e a ratificação acima mencionados, a
DRJ/BHE julgou-a procedente em parte a impugnação, conforme abaixo:
1) Quanto à manutenção dos valores relativos ao salário-família:
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003986/2008-04

O contribuinte contesta o lançamento em sua totalidade, no entanto, com relação
ao levantamento GLO -GLOSA DO SALÁRIO FAMÍLIA não trouxe aos autos
argumentos ou documentos que possa modificar o feito fiscal. Os valores
lançados, considerados como remuneração pela autoridade fiscal, decorre dos
pagamentos a este título feitos pela empresa em desacordo com o que preceitua a
legislação previdenciária.
(...)
Conforme consta do Relatório Fiscal, fls. 24/25, a empresa autuada efetuou
pagamento e o reembolso do salário família sem exigir a comprovação semestral
da freqüência escolar do filho ou equiparado, a partir dos sete anos de idade,
portanto em desacordo com o previsto na legislação. Assim, a partir da
constatação em ação fiscal de que houve deduções de contribuições
previdenciárias, sem que a empresa comprovasse o direito ao beneficio pelos
segurados empregados, agiu corretamente a fiscalização ao considerar tais
pagamentos como integrantes do salário-de-contribuição dos trabalhadores, nos
termos do artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/91, que assim dispõe:
2) Quanto ao pedido de relevação de multa, não há previsão legal para acolher o
pedido de relavação no caso de lançamento de obrigação previdenciária principal;
3) Quanto à ilegalidade da cobrança das contribuições e dos acréscimos legais, não
foram analisadas pois a esfera administrativa não tem competência para tanto
conforme o artigo 26-A, do Decreto no 70.235/72;
4) Ainda no que diz respeito às penalidades aplicadas na ação Fiscal como um todo,
tendo em vista as alterações normativas procedidas pela MP 449/2008 e o disposto
pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, a apuração da penalidade mais
benéfica será feita no momento do pagamento/parcelamento do débito pela
contribuinte ou do ajuizamento da execução fiscal;
5) Quanto à decadência relativamente às competências 01 a 07/2003, restou vencida a
relatora quanto ao acolhimento da decadências para as competências 01 a 07/2003,
conforme o voto vencedor:
No caso sob análise, a fiscalização constatou, no período da ação fiscal, a prática
de omissão de fato gerador de contribuição previdenciária, razão pela qual foi
formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, pela configuração, em tese,
do ilícito tipificado no artigo 337 - A do Código Penal Brasileiro.
Assim, por esta razão não se justifica a aplicação da contagem de prazo
decadencial prevista no § 4° do artigo 150 do CTN ou seja, cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador, devendo ser aplicada a regra prevista no artigo
173 inciso I do mesmo Código, ou seja, cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
A constituição definitiva do lançamento em questão ocorreu com a ciência do
contribuinte, que se deu em 28/08/2008, tendo sido apuradas contribuições
relativas ao período de 01/2003 a 12/2003. Assim, permanece válido todo o
lançamento. Como dito anteriormente, pela regra do artigo 173, inciso I, do
CTN, o prazo de cinco anos inicia sua contagem a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Assim,
para este período, o prazo começou a fluir em 01/01/2004, extinguindo-se o
direito da Fazenda Pública efetuar o lançamento em 31/12/2009, não tendo,
portanto, se operado a decadência em relação ao lançamento. (sublinhado do
original)
Regularmente cientificado da decisão acima em 19/02/2010 (Aviso de
Recebimento às fls.180), a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário em 22/03/2010
(Carimbo na folha de rosto do Recurso às fls.181), onde repete os argumentos da Impugnação já
acima expostos.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003986/2008-04

É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e no que diz respeito a esse requisito, deve ser conhecido.
Entretanto, no que diz respeito às matérias suscitadas, temos que, com relação à
multa aplicada, o Recurso Voluntário argumenta:
Mesmo quando à multa, a Contribuinte entende que merece ser relevada, ou no mínimo
reduzida, nos termos da legislação tributária, uma vez que:
1o) Não houve dolo ou a falta de recolhimento do imposto, que pudesse
caracterizar circunstancias agravantes;
2o) A conduta não é reincidente.
Tem se também por abusiva e porque não dizer confiscatória a Multa aplicada, pois,
como se não bastasse o árduo fardo que representam os impostos de uma maneira geral,
a multa exigida é excessiva.
É tão prejudicial a aplicação de' multa nesses patamares que, com exceção da seara
tributária, nenhum outro ramo da ciência do direito admite uma penalidade de tal
proporção, justamente porque estar-se-ia punindo duplamente o contribuinte. ,.
Mesmo porque, sabe-se que todo ato administrativo se sujeita a obedecer fielmente
diversos princípios arrolados na atual Carta Magna, precipuamente o da
MORALIDADE.
Portanto, torna-se incongruente a cobrança da multa excessiva, em face dos princípios
que a Administração Pública está obrigada a se submeter, especialmente, o art. 150, IV,
da Constituição Federal, porque exigir tributos pesados, que influenciam em demasia
toda a situação econômica e social do País, somente caracteriza o EFEITO CONFISCO:
“O julgador deve preocupar-se muito mais com a justiça do que ' com a lei e no
conflito entre ambas, optar sempre pela primeira. Recurso provido.”(REsp.
61119/9 RJ-STJ DJU 29.5.95 p. 15573.)
A respeito das alegações de inconstitucionalidade acima postas, tratam-se de
matérias que sequer podem ser conhecidas conforme determina a Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta feita, quanto às alegações relativas à multa aplicada o Recurso Voluntário
deve ser conhecido apenas em parte, para tratar do pedido de relevação, não se conhecendo da
argumentação inconstitucionalidade da multa aplicada.

Decadência
Conforme visto acima, no Acórdão recorrido aplicou-se ao caso o artigo 173, I, do
CTN pois, no entendimento do voto vencedor, restou caracterizada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, tendo inclusive sido lavrada Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP.
Contrapondo-se a esse entendimento, argumenta o Recurso Voluntário que:
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003986/2008-04

Em que pese a formalização da Representação Fiscal para Fins Penais, não há prova de
ocorrência de dolo, fraude e simulação decorrente de ato comissivo ou omissivo
praticado pela Recorrente, que pudesse impedir ou conduzir a erro a autoridade
administrativa no cumprimento da atividade de lançamento.
Ao contrário do que argumenta o Recurso Voluntário, entendo que o Relatório
Fiscal esclarece perfeitamente essa ocorrência:
3.3 - Sendo que esses fatos geradores não foram incluídos na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, configura-se, em tese, o ilícito de
sonegação fiscal previsto no art. 337-A, Decreto-Lei n° 2.848/40 - Código Penal. Diante
disso, será formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais junto ao Ministério
Público Federal para apuração dos fatos e oferecimento de denúncia crime. Além disso,
foi aplicado o prazo decadencial previsto no parágrafo 4°, do art. 150, combinado com o
art. 173, todos dispositivos do CTN.
Apurado pela Fiscalização a ocorrência de fatos geradores de contribuições
previdenciárias e que estes não foram declarados em GFIP, resta demonstrada a ocorrência de
dolo do contribuinte quanto á sua intenção de reduzir o valor da contribuição devida mediante
sonegação de parte de sua base de cálculo da GFIP.
E sendo este o caso, aplica-se o entendimento sumulado deste Conselho:
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A propósito, esta mesma turma já decidiu neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/05/2012
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART.
173, I, DO CTN.
O lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições
previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional, sendo que, na hipótese de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173,
inciso I, do CTN.
AC. 2202-005.262, de 05/06/2019
Desta forma, deve ser mantida a decisão recorrida, negando-se provimento ao
Recurso Voluntário quanto a este ponto.

Quanto ao cancelamento do lançamento
Quanto às alegações de que não se haveria de falar em pagamento de salário
família em desacordo com o que prescreve a legislação tributária, é oportuno repisar o que foi
dito pelo Acórdão recorrido quanto às mesmas alegações já feitas na Impugnação:
O contribuinte contesta o lançamento em sua totalidade, no entanto, com relação ao
levantamento GLO -GLOSA DO SALÁRIO FAMÍLIA não trouxe aos autos
argumentos ou documentos que possa modificar o feito fiscal. Os valores lançados,
considerados como remuneração pela autoridade fiscal, decorre dos pagamentos a este
título feitos pela empresa em desacordo com o que preceitua a legislação previdenciária.
(...)
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003986/2008-04

Conforme consta do Relatório Fiscal, fls. 27/29, a empresa autuada efetuou pagamento
e o reembolso do salário família sem exigir a comprovação semestral da freqüência
escolar do filho ou equiparado, a partir dos sete anos de idade, portanto em desacordo
com o previsto na legislação. Assim, a partir da constatação em ação fiscal de que
houve deduções de contribuições previdenciárias, sem que a empresa comprovasse o
direito ao beneficio pelos segurados empregados, agiu corretamente a fiscalização ao
considerar tais pagamentos como integrantes do salário-de-contribuição dos
trabalhadores, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/91, que assim dispõe:
Em seu Recurso Voluntário a contribuinte mantém os mesmos argumentos e uma
vez mais não instrui os autos com provas da veracidade dessa argumentação.
Além disso, seu argumento de que a apuração fiscal estaria demonstrando tão
somente a ocorrência de infração a obrigações acessórias não resiste à apuração dos valores
apurados pela Fiscalização e constituídos regularmente no lançamento guerreado.
Desta forma, também com relação a esta matéria o Recurso Voluntário não pode
ser provido.

Multa e juros com base na taxa SELIC
Por fim, requer ainda o Recurso Voluntário que a multa aplicada seja relevada ou,
ao menos, reduzida “...nos termos da legislação tributária...” e que, além disso, seja também
excluída a exigência de juros calculados com base na taxa SELIC.
Quanto à exigibilidade dos juros com base na taxa SELIC, aplica-se ao caso a
Súmula CARF no 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Quanto ao pedido de relevação da multa de ofício, tratando-se de penalidade por
descumprimento de obrigação principal, já foi esclarecido pelo Acórdão recorrido que não há
previsão legal acolher o pedido de relevação.
Além disso, no que diz respeito ao pedido de redução da penalidade aplicada, o
Acórdão recorrido já tratou devidamente da matéria ao indicar que:
Ressalte-se que, partir da publicação da MP 449, de 03/12/2008, para os fatos geradores
de contribuições previdenciárias anteriores a esta data, o valor das multas aplicadas
deverá ser analisado e os lançamentos, se necessário, serão retificados, para fins de
aplicação da penalidade mais benéfica nos termos da alínea “c” do inciso II do artigo
106, da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
De acordo com o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009
(publicada no DOU de 08/12/2009), a aplicação da penalidade mais benéfica dar-se- á,
por competência, mediante requerimento do sujeito passivo ou de ofício, quando
verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de aplicação.
A verificação da penalidade mais benéfica será realizada pela comparação entre a soma
dos valores das multas aplicadas nos lançamentos por descumprimento de obrigação
principal, conforme o artigo 35 da Lei n° 8.212/91 e de obrigações acessórias, conforme
§§ 4° e 5° do artigo 32 da Lei n° 8.212, nas redações anteriores à dada pela Lei n°
11.941/2009, em ambos os artigos, e da multa de ofício calculada na forma do artigo 35-
A da Lei n° 8.212/91, acrescido pela Lei n° 11.941/2009.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.003986/2008-04

Consoante o artigo 2° parágrafos e incisos da supracitada Portaria, a análise do valor das
multas, se cabível, será procedida no momento do pagamento/parcelamento do débito
pelo contribuinte ou do ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, caso não haja pagamento ou parcelamento do débito.

Conclusão
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso Voluntário,
exceto quanto à matéria inconstitucionalidade da multa, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital